Tribunal: TJSP
Processo: 1022177-90.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2019-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública estadual. Inativa. Quinquênio. Incidência sobre a totalidade dos proventos. Inclusão das verbas que possuíam caráter eventual/transitório, já incorporadas. Sentença que julgou procedente o pedido. Manutenção que se impõe.

Incidência sobre a totalidade dos proventos (todas as verbas incorporadas). Base de cálculo que, no caso, por ser a autora aposentada,

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública estadual. Inativa. Quinquênio. Incidência sobre a totalidade dos proventos. Inclusão das verbas que possuíam caráter eventual/transitório, já incorporadas. Sentença que julgou procedente o pedido. Manutenção que se impõe.

Incidência sobre a totalidade dos proventos (todas as verbas incorporadas). Base de cálculo que, no caso, por ser a autora aposentada, deve albergar as verbas constantes dos holerites, as quais se encontram incorporadas.

Negado provimento ao recurso voluntário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000246422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022177-
90.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada VERA LÚCIA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DE
CARVALHO (Presidente sem voto), CARLOS EDUARDO PACHI E REBOUÇAS
DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de abril de 2019.
Oswaldo Luiz Palu
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022177-90.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
2
VOTO No 24629 (JV)
APELAÇÃO No 1022177-90.2014.8.26.0602
COMARCA
:
SOROCABA
APELANTE
: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA
: VERA LÚCIA DE SOUZA
MM. Juiz de 1a instância: Leonardo Guilherme Widmann
APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública estadual. Inativa.
Quinquênio. Incidência sobre a totalidade dos proventos. Inclusão
das verbas que possuíam caráter eventual/transitório, já
incorporadas. Sentença que julgou procedente o pedido.
Manutenção que se impõe.
Incidência sobre a totalidade dos proventos (todas as verbas
incorporadas). Base de cálculo que, no caso, por ser a autora
aposentada, deve albergar as verbas constantes dos holerites, as
quais se encontram incorporadas.
Negado provimento ao recurso voluntário.
I. RELATÓRIO.

Cuida-se de recurso de apelação
interposto por SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV em face de
VERA LÚCIA DE SOUZA, contra a r. sentença de fls. 107/120
que julgou procedente o pedido de recálculo do quinquênio
sobre os vencimentos integrais da autora. Condenou,
outrossim, as requeridas, nas custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022177-90.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
3
processuais
e
honorários
advocatícios
arbitrados
observando a progressividade prevista no artigo 85, §3o,
do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) até o
montante de 200 (duzentos) salários mínimos e 8% (oito
por cento) para os valores acima de 200 (duzentos) até
2.000 (dois mil) salários mínimos. Inconformada, recorre
a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV (fls. 120-144),
buscando, em síntese, a reforma do julgado para que não
haja efeito cascata no recálculo do adicional temporal,
para que a sexta-parte seja calculada apenas sobre as
vantagens pecuniárias que se integram automaticamente no
padrão de vencimento, para que o cálculo do quinquênio
seja realizado da forma definida em lei ordinária, e não
na forma prevista na Constituição Estadual, e, caso
mantida a condenação, para que a fixação dos consectários
legais observe o decidido no julgamento do Tema 810 do C.
STF. Recurso tempestivo, recebido em ambos os efeitos,
sem contrarrazões. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
2.
Verifica-se que a autora, VERA LÚCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022177-90.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
4
DE SOUZA, servidora pública estadual aposentada (oriunda
da SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN),
aforou a presente ação pleiteando o reconhecimento da
incidência do adicional temporal sobre a totalidade dos
vencimentos (cumpre registrar que se trata de proventos
de aposentadoria, pois a autora é aposentada desde 2012,
conforme consta dos autos fl. 38) que aufere.
3.
No caso, não há que se analisar a
natureza das verbas constantes dos holerites juntados aos
autos (fls. 41), uma vez que as mesmas estão incorporadas
nos proventos recebidos pela autora, razão pela qual tais
vantagens perderam sua natureza eventual, de sorte que
devem incidir na base de cálculo do adicional temporal em
questão.
3.1
Irrespondíveis, nesse trilho, os
argumentos do nobre Desembargador Moreira de Carvalho:
“(...)
No entanto, os apelantes, servidores inativos, efetivamente
percebem o adicional de insalubridade, conforme se extrai dos
comprovantes de pagamento dos benefícios de fls. 33/42.
Com esse quadro, há de se reconhecer que o adicional de
insalubridade, no caso específico dos autos, em contradição à
sua própria natureza jurídica, se traveste de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022177-90.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
5
permanente, já que incorporado aos proventos dos apelantes,
razão pela qual deve integral o cálculo dos quinquênios.”
(Apelação no 1023758-36.2017.8.26.0053 9a Câmara de Direito
Público TJ/SP j. em 26.04.2018).
4.
Cumpre salientar, ainda, que a autora
fez jus ao recebimento de apenas um quinquênio, de
maneira que não é cabível a discussão quanto à ocorrência
de efeito cascata no caso em tela.
4.1
Da mesma forma, descabidos os
argumentos da apelante no que tange à base de cálculo da
sexta-parte.

5.
Cumpre registrar, no que tange ao
período anterior a 10.11.2012 (data de aposentadoria da
autora), no qual a autora ainda estava na ativa, que a
r. sentença andou bem em incluir na base de cálculo do
adicional temporal a vantagem percebida pela autora
denominada de Gratificação Especial de Suporte à Saúde
(GESS), por se tratar de aumento geral de vencimentos,
bem como em afastar da aludida base de cálculo as
vantagens percebidas a título de adicional de
insalubridade, haja vista a natureza pro labore faciendo
da referida vantagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022177-90.2014.8.26.0602 -Voto no - Sorocaba
6
6.
Insta salientar, por fim, que a r.
decisão monocrática não merece retoque no que se refere à
fixação dos consectários legais, eis que já determinada a
observância aos critérios definidos no julgamento do Tema
n. 810 do Pretório Excelso.
7.
Desse modo, ante todo o exposto, nego
provimento ao apelo.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR